Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700888-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrante, Josias Leite de Freitas Júnior, em face da decisão (ID 53816141 dos autos originários) que, em Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato imputado ao Chefe da GEFOP/DIAP/SUGETES, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu liminar para sustar procedimento administrativo de reposição ao erário de verbas por ele recebidas a título de Gratificação de Atenção Básica – GAB e Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015. O pedido de antecipação de tutela recursal para sobrestar o processo administrativo no 0060-005350/2017 restou deferido por esta Relatoria (ID 13819639). Em consulta aos autos principais (processo 0700056-68.2020.8.07.0018), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 25/03/2020, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, “para conceder em parte a segurança, anulando-se o ato administrativo que determinou a restituição ao erário, pelo servidor, de valores referentes à Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde – GAB, realizada no processo administrativo 0060-005350/2017, impedindo-se a inclusão do nome do impetrante no CDA e a realização de quaisquer descontos em folha dessa rubrica” (ID 59987748 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator